Tribunal: TJDFT
Processo: 0706363-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO E POSTERIOR ARQUIVAMENTO DOS AUTOS EM RAZÃO DA INEXISTENCIA DE BENS PENHORÁVEIS. ARTIGO 921, INCISO III, DO CPC. DESARQUIVAMENTO E PROSSEGUIMENTO DO FEITO CONDICIONADO À COMPROVAÇÃO DA EXISTENCIA DE BENS PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO.

Escorreita a decisão que condiciona o desarquivamento da execução à demonstração de bens penhoráveis, nos termos do artigo 921, inciso III e parágrafos, do CPC.

Inexistindo nos autos elementos que comprovem a modificação da situação financeira do devedor, deve ser mantido o arquivamento.

Recurso improvido.